Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-10.2024.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600111-10.2024.6.16.0140

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600111-
10.2024.6.16.0140 (DRAP- 0600106-85.2024.6.16.0140), que julgou procedente a ação de
impugnação de registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e,
consequentemente, indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no
município de Marmeleiro de Marcos Antonio Kowalski, considerando-o inapto a disputar as
eleições do corrente ano pelo Partido Social Democrático - PSD. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de Marcos Antônio Kowalski para concorrer ao cargo
de Vereador, sob o número 55123, pelo (a) 55 - PSD, no Município de Marmeleiro. No caso em
questão, o candidato foi cassado por quebra do decoro parlamentar por decisão proferida pela
Câmara de Vereadores do Município Marmeleiro, cassação registrada no Decreto Legislativo nº
4/2022, em 02/12/2022. Dessa forma, conforme a previsão legal está inelegível pelo período
remanescente do mandato (ou seja, até 31/12/2024) e por mais oito anos subsequentes ao término
da legislatura.) RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS ANTONIO KOWALSKI (EMBARGANTE)
ROMULO BORGES CILIAO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201680
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201680 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095216400000043149589
Número do documento: 24111811095216400000043149589
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:27:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.528
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA 0600111-10.2024.6.16.0140 – Marmeleiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO KOWALSKI
ADVOGADO: ROMULO BORGES CILIAO - OAB/PR63588
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE
DECORRENTE
DE
CASSAÇÃO
DE
MANDATO POR QUEBRA DE DECORO
PARLAMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra
acórdão
que
indeferiu
registro
de
candidatura, sob a alegação de omissão
quanto ao pedido de manutenção dos
direitos políticos do embargante até o
trânsito em julgado da decisão que confirme
a cassação de seu mandato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
verificar se houve omissão no acórdão
impugnado quanto à análise do pedido de
manutenção
dos
direitos
políticos
do
embargante até o trânsito em julgado da
cassação de seu mandato.

Num. 44201680 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095216400000043149589
Número do documento: 24111811095216400000043149589
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:27:50
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e do art. 1.022 do CPC, os
embargos de declaração são cabíveis para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
4 - O acórdão embargado examina todos os
aspectos
relevantes
para
a
decisão,
especialmente no tocante à inelegibilidade
do embargante, não havendo omissão que
justifique a interposição de embargos
declaratórios.
5 - O pedido de manutenção dos direitos
políticos até o trânsito em julgado é
desprovido de fundamento, uma vez que a
inelegibilidade decorre automaticamente da
cassação do mandato por quebra de decoro
parlamentar, sendo aplicável independentemente de decisão judicial posterior.
6 - A inelegibilidade reconhecida não
implica cassação dos direitos políticos no
sentido amplo, pois o embargante mantém
o direito de votar; limita-se, contudo, o
direito
de
ser
votado,
conforme
determinação da Justiça Eleitoral.
7 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a anotação da
inelegibilidade por cassação de mandato
parlamentar
tem
efeito
imediato
e
independe de decisão judicial com trânsito
em julgado, bastando a comunicação do
Poder Legislativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - A inelegibilidade decorrente de cassação
de mandato parlamentar por quebra de
decoro parlamentar possui efeito imediato,
independentemente de trânsito em julgado
de decisão judicial.

Num. 44201680 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095216400000043149589
Número do documento: 24111811095216400000043149589
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:27:50
2 - A inelegibilidade decorrente da cassação
do mandato por quebra de decoro limita o
direito de ser votado, mas não afeta o
direito de votar do cidadão cassado.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; LC nº 64/90, art. 1º, I,
b.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 060021642, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, PSESS 18/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 44114391) opostos por MARCOS ANTONIO KOWALSKI em
face do acórdão nº 64.728, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso, mantendo o
indeferimento do registro.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, não abordou pedido específico, qual
seja, a manutenção dos direitos políticos até o trânsito em julgado da ação que confirme a cassação do seu
mandato.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos argumentando que não há
omissão a ser sanada, já que o acórdão apresentou fundamentação idônea, não havendo necessidade de
responder individualmente a todos os argumentos da defesa.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44201680 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095216400000043149589
Número do documento: 24111811095216400000043149589
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:27:50
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
03/10/2024 (id. 44106266) e as razões foram protocoladas em 06/10/2024 (id. 44114390).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta omissão no acórdão que indeferiu seu registro
de candidatura argumentando que o Tribunal não abordou um o pedido específico de
manutenção dos direitos políticos até o trânsito em julgado da ação que confirme a cassação de
seu mandato.
Diante disso, o embargante requer que o tribunal acolha os embargos e supra a omissão,
garantindo-lhe os direitos políticos enquanto não houver uma decisão definitiva.
Contudo, no presente caso, não há omissão sanável pela via dos aclaratórios. O acórdão
impugnado analisou detalhadamente os aspectos pertinentes à solução do caso, não deixando
lacunas no que concerne à inelegibilidade do embargante, resultante de sua cassação por quebra
de decoro parlamentar.
Ainda que assim não fosse, o pedido de manutenção dos direitos políticos até o trânsito em
julgado do presente é desarrazoado. Com efeito, o que ocorreu nestes autos é que, ao se
analisar o registro de candidatura, verificou-se que pende contra o embargante causa de
inelegibilidade decorrente da cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar.
Tais institutos, seja a cassação do mandato como a causa de inelegibilidade, não representam a
cassação dos direitos políticos do embargante, que permanecem hígidos em parte, ao menos
quanto ao direito de votar. Ademais, no que concerne ao impedimento do direito de ser votado,
embora essa seja a consequência prática do indeferimento do registro, nos presentes autos
apenas se reconhece uma causa objetiva consumada no passado e com impacto neste pleito,
não se determinando qualquer consequência para o futuro.
Não se trata de uma sanção imposta nos presentes autos e passível de suspensão, assim como
não há enfrentamento quanto ao mérito da decisão que cassou o mandato, o que poderia dar

Num. 44201680 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095216400000043149589
Número do documento: 24111811095216400000043149589
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:27:50
ensejo à concessão de liminar para manutenção dos direitos até o trânsito em julgado, mas
apenas a constatação de que o pretenso candidato está inelegível.
Portanto, não há que se falar em manutenção precária de um direito que já foi limitado como
decorrência de decisão soberana e com efeitos imediatos da Câmara Municipal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, b, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso eleitoral do Ministério Público
Eleitoral e indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no município de
Ibicoara/BA, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, b, da Lei
Complementar 64/90.
2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao recurso especial manejado pelo
candidato ao cargo de vereador, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral, em razão do óbice dos verbetes sumulares 26 e 41 do TSE e da ausência de
prequestionamento dos dispositivos tidos como violados nas razões do recurso especial.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. A Corte Regional Eleitoral, soberana na análise de fatos e provas, assentou
expressamente que a incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, b, da
Lei Complementar 64/90 é efeito imediato da cassação de mandato parlamentar por
quebra de decoro parlamentar, não sendo cabível à Justiça Eleitoral analisar o mérito de
tal decisão, conforme súmula 41 do TSE.
4. O fundamento do acórdão não foi mencionado pelo recorrente em suas razões recursais,
deficiência que atrai o óbice do verbete sumular 26 desta Corte.
5. Quanto à suposta violação aos arts. 15, III, da Constituição da República e 16-A da Lei
9.504/97, o apelo esbarra no óbice da falta de prequestionamento, pois a matéria não foi
enfrentada no acórdão regional nem foi objeto de embargos de declaração.
6. O exame da apontada ilegalidade do processo de cassação do recorrente não se submete à
competência da Justiça Eleitoral, conforme jurisprudência cristalizada na Súmula 41 do TSE.
7. É inviável o conhecimento do recurso pela divergência jurisprudencial, pois não foi feito o
devido cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o recorrido, o que atrai a incidência do
verbete da Súmula 28 do TSE, a impedir o conhecimento do apelo.
8. O parlamentar cassado pelo Poder Legislativo correspondente é inelegível, nos termos
do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90. A anotação dessa inelegibilidade pela Justiça Eleitoral é
automática, em face da comunicação da Câmara Municipal e não depende de trânsito em
julgado em processo judicial específico que discuta tal pronunciamento. Precedente.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060021642, Min. Sergio Silveira Banhos,
PSESS 18/12/2020, não destacado no original].

DISPOSITIVO

Num. 44201680 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095216400000043149589
Número do documento: 24111811095216400000043149589
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:27:50
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1327) Nº 0600111-
10.2024.6.16.0140 - Marmeleiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO KOWALSKI - Advogados do(a) EMBARGANTE: ROMULO
BORGES CILIAO - PR63588, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO ROCHA
BERESTINO - PR61463-A - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024